Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705959-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOETON GOMES DE ORNELAS AGRAVADO: JOETON GOMES DE ORNELAS JUNIOR DECISÃO 1. O devedor, pai do curatelado, agrava da decisão da 6a Vara de Família de Brasília (Proc. 0762407-15.2022.8.07.0016 - id 148881936) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por reconhecer a existência do título judicial e a delimitação da obrigação, determinando o prosseguimento do feito com intimação para pagamento no prazo de cinco dias, após a juntada de planilha atualizada do débito pelo credor, com bloqueio do valor por meio do Sisbajud em caso de omissão. Reafirma tratar-se de sentença homologatória prolatada em ação de substituição de curatela, e não em ação de interdição, razão pela qual não tem caráter condenatório ainda que tenha fixado a remuneração do curador, sob pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa. Sustenta ser indevido o pagamento da remuneração ao curador durante o período de internação do curatelado em instituição médica, pois não fez parte do acordo homologado, além de negar que tenha formulado contraproposta para pagamento mensal de 1,5 salários mínimos. Aponta perigo de dano no prejuízo decorrente do iminente bloqueio de valores nas suas contas bancárias. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão impugnada (id 148881936 – autos principais): “(...). Peço vênia ao representante do Ministério Público para utilizar, como relatório e razões de decidir, os termos do parecer ministerial de ID 148396618: ‘Em petição de ID 146210919 J. G. DE O. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, no qual alegou, em síntese, que a sentença objeto de cumprimento não tem natureza condenatória e que a remuneração teria sido fruto de acordo firmado entre as partes, limitando-se o pagamento apenas ao período em que efetivamente prestada a curatela. Dá conta, ainda, de que o curatelado encontra-se internado, de modo que não vem recebendo cuidados do curador. Em ID 147934164 J. G.DE O. J. manifestou-se quanto à impugnação apresentada, argumentando que nos períodos de internação do curatelado suas necessidades são alteradas, porém não eliminadas, de modo que igualmente cabível a remuneração acordada. Relata que o curatelado teve alta médica em 23/12/2022, juntando aos autos comprovante, e informando que o executado efetuou pagamento referente ao mês de janeiro de 2023. Vieram os autos ao Ministério Público. É o breve relatório. Segue manifestação. Verifica-se dos autos que o título executivo que se pretende o cumprimento é a sentença acostada em ID 143307338, datada de 22/11/2022, segundo a qual restou fixado pelo Juízo "remuneração mensal, no valor de 1,5 (um vírgula cinco) salários mínimos, devidos pelo genitor, em favor de J. G. de O. J., mediante depósito na conta indicada; o genitor deverá manter o pagamento do plano de saúde do interditado e das despesas decorrentes". Quanto a isso, alegou J. G. DE O. que a decisão adveio de tratativas entre as partes, ocorridas em audiência de ID 146210924. Contudo, conforme se depreende da ata em questão, não houve acordo no momento da audiência, mas proposta do impugnante de pagar ao curador a quantia mensal de 1,5 salários mínimos. Em oportunidades anteriores o impugnante havia tecido considerações acerca da remuneração a ser prestada ao curador (IDs 146210922 e 146210922), no entanto, não se verifica da r. sentença que estas vinculariam o Juízo ou a obrigação por ele determinada. Desta feita, entende-se que a remuneração é devida pelo exercício da curatela que, ao que tudo indica, a despeito da internação do curatelado, não cessou no período em que os pagamentos foram voluntariamente suspensos pelo executado. Em assim sendo, entende esta Promotoria de Justiça que a remuneração ao curador continua sendo devida, de modo que deve a impugnação de ID 146210919 ser rejeitada, em especial porque não houve qualquer previsão feita pelo d. Juízo acerca da possibilidade de suspensão do pagamento em caso de internação.’ Cuida-se, portanto, de cumprimento de sentença quanto à remuneração do exequente pelo exercício da curatela, fixada nos autos 0731745-73.2019.8.07.0016. Como bem ressaltou o MP, a sentença proferida nos autos da interdição, que fixou a obrigação do executado custear a remuneração do exequente, não fez qualquer ressalva à suspensão da remuneração durante eventual internação do interditado. Corroboro do entendimento do MP no sentido de que, durante a internação, a remuneração continua sendo devida, pois os cuidados com o interditado, embora parcialmente transferidos à instituição médica, continuam recaindo sobre o curador, o qual tem o dever de velar pelos cuidados do interditado, conforme obrigação estipulada na sentença. Não prospera a tese do executado de violação ao devido processo legal, pois a remuneração foi fixada na sentença proferida na ação de interdição, após a devida instrução do feito, levando-se em conta, inclusive, contraproposta do próprio executado em audiência de conciliação, ID 146210924. Assim, o executado teve atuação ativa durante as discussões do valor da remuneração. Embora tenha feito ressalvas quanto à suspensão da remuneração durante a internação do interditado, estas não foram acolhidas pelo Juízo e o executado não recorreu da sentença que fixou a obrigação. Assim, verificada a existência do título judicial e a delimitação da obrigação, aliado ao inadimplemento dos valores pelo executado, não há qualquer vício ou equívoco neste cumprimento de sentença, o qual deve prosseguir em seus termos. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e REJEITO A IMPUGNAÇÃO do executado. (...).” Apesar da negativa do agravante de que tenha efetuado contraproposta na audiência, afirmando que fora formulada pelo Juízo, constou da ata (id 146210924 – autos principais) a sua concordância com o valor fixado, de forma que não vislumbro ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator